Tribunal: TJBA
Processo: 0300130-65.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300130-65.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CELSO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO). REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (
TEMA 190
) E O ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
0300130-65.2014.8.05.0274
, em que figuram como agravante CELSO SANTOS SOUZA e, como agravado, Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça